Tribunal: TJES
Processo: 5024710-59.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024710-59.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO
RECORRIDO: MARIANNA GOBETTI COELHO SILVEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. PANDEMIA DE COVID-19. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Os autores, em síntese, relatam que adquiriram junto às requeridas passagens de ida e volta de Guarulhos a Los Angeles, pelo valor total de R$2.710,66, a serem realizadas entre os dias 02 e 09 de abril de 2020. Ocorre que, em razão da decretação de pandemia pela COVID-19, os voos foram cancelados pela companhia aérea. Não sendo possível a realização da viagem, os autores buscaram as rés, a fim de obter a restituição do valor pago sem deduções, o que não ocorreu no prazo de doze meses. Pelo exposto, pleiteiam a condenação das rés à restituição do valor pago pelas passagens, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais. No mérito, ambas pugnam pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, em virtude da ausência de cometimento de ilícito indenizável, já que houve estorno dos valores pagos.”.

2. A sentença obju
rgada julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$2.710,66 a título de danos materiais, bem como de R$4.000,00 a título de danos morais, sendo R$2.000,00 para cada autor.

3.
Recurso interposto pela requerida Aerovias De Mexico S.A. de C V - Aeromexico, pugnando pela improcedência dos pedidos, ou subsidiariamente, a retificação do valor da condenação por danos materiais para abater dele a quantia de R$2.459,84 , referente aos estornos comprovados, ou, ao menos, para que modifique a decisão para mencionar, expressamente, a possibilidade de compensação do valor estornado do montante atualizado da obrigação de pagar quantia certa fixada na aludida decisão.

4. Escorreita sentença de primeiro grau, neste sentido: “
Inicialmente, cabe dizer que se aplicam à presente demanda as disposições estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes enquadram-se perfeitamente nos conceitos exarados pelos artigos 2º e 3º do referido Diploma. Tratando-se de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.”.

5. A solidariedade entre as requeridas é evidente, considerando que a agência de viagens atua como intermediadora e contribui para a execução da atividade empresarial da empresa de transporte aéreo. No caso, restou configurada falha na prestação de serviços, uma vez que não houve o reembolso dos valores pagos pele serviço não prestado, caracterizando a responsabilidade solidária entre as partes.

6. A companhia aérea, requerida, para se eximir definitivamente da obrigação de restituir o valor ao consumidor, deveria ter efetuado o reembolso diretamente ao autor. Ao optar por transferir o valor à parceira comercial, assumiu o risco de depender do repasse ao consumidor final, não podendo, assim, transferir ao autor a responsabilidade por eventual descumprimento dessa obrigação.

7. Ademais, não há que se falar em compensação das quantias pleiteadas, considerando que as verbas discutidas são de natureza distinta e independem uma da outra. Por fim, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido, pois atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta das requeridas e o impacto sofrido pelo consumidor.

8.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
”.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)